Tribunal: TJDFT
Processo: 0748000-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE RPV. POSSIBILIDADE. RE no 1.205.530 (TEMA 28) VALOR TOTAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.
I CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença. 1.1. Nas razões recursais, o agravante afirma haver parcela incontroversa do crédito, pois impugnou o crédito em sua totalidade. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o feito na origem, impedindo a expedição das requisições de pagamento em relação a valores controversos. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja revogada/anulada a expedição dos requisitórios (Precatório e RPV), haja vista a inexistência de parcela incontroversa do crédito, conforme Tema 28 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se é possível a expedição de precatório ou requisição de pequeno para pagamento da parte incontroversa da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n° 32159/97, proposta pelo SINDIRETA/DF, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Este é o caso dos autos. 4.1. Conforme asseverou a decisão agravada, não há óbice ao prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, pois o próprio Distrito Federal faz expressa indicação na planilha, razão pela qual inexiste óbice ao prosseguimento do feito quanto à parcela restante.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “I - De acordo com o RE 1.205.530, Tema 28 da repercussão geral do eg. STF, não há impedimento nem afronta à Constituição Federal com a expedição de precatório da parte incontroversa de condenação transitada em julgada imposta contra o Distrito Federal, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado do AI 0705081-14.2023.8.07.0000, que apenas controverte quanto ao índice de atualização monetária. Reformulado o entendimento da Relatora. II - Para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, art. 535, §4o, do CPC, com interpretação conforme dada pela ADI 5534/DF e de acordo com o Tema 28 da repercussão geral do eg. STF. III - A pretensão do agravante-exequente também não encontra óbice no Sistema de Administração de Precatórios - SAPRE, pois não há vedação de expedição de precatório de parcela inferior ao teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor, apenas, é necessária, segundo informação da COORPRE, a comunicação prévia para providenciar o ajuste no sistema a fim de admitir o cadastramento de precatórios parciais. IV - Agravo de instrumento provido.”
____________
Dispositivos relevantes citados: RE 1.205.530, STF; CPC, artigo 535, §4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07371105420228070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 19/4/2023, 0707853-13.2024.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 23/09/2024, 07120460820238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 8/7/2023.